Tribunal: CARF
Processo: 11080.730150/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730150/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.064 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DECISÃO
PLENÁRIA
DEFINITIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO DA PENALIDADE.
Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária definitiva, a
inconstitucionalidade da multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária, impõe-se o
cancelamento da penalidade pecuniária aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 102.002.269, de 30
de agosto de 2021, proferido pela 1a Turma de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (fls.
49/55), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pela
Recorrente acima identificada.
O presente processo cuida de Notificação de Lançamento (fls. 2/3) relativa a
multa isolada aplicada, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
redação conferida pela Lei no 13.097, de 2015, em decorrência da não homologação das
compensações de que tratam as Declarações de Compensação (DComp) no
00090.98308.280212.1.3.03-0454,
00434.39404.291211.1.3.03-7397,
01673.72573.191112.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730150/2016-91
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.064 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730150/2016-91

1.3.03-5065,
09117.80934.200912.1.3.03-8002,
13807.99143.300112.1.3.03-8931,
26267.
37751.200412.1.3.03-6648, 27427.26968.091211.1.7.03-4639 e 30860.83374.191012.1.3.03-
4503, com crédito total apurado no valor de R$ 3.462.628,17.
O crédito envolvido nas referidas DComp tem por origem saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2010, e é objeto do
processo administrativo no 16682.900779/2016-49.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 10/18,
na qual sustentou, sinteticamente, a improcedência da multa em questão, na medida em que
decorreria de “mero indeferimento de pedido de compensação [...] sem nenhuma alegação ou
comprovação de que tenha agido com má-fé”, o que configuraria ofensa ao direito de petição e
ao devido processo legal, além de representar sanção arbitrária e desproporcional.
Na decisão de primeira instância, entendeu-se que, uma vez que o não
reconhecimento do direito creditório foi mantido no julgamento de primeira instância realizado
no processo acima referido, dever-se-ia manter a multa isolada aqui tratada. Rejeitou-se,
ademais, o reflexos de decisões judiciais invocadas pela Recorrente e se apontou para a ausência
de decisão definitiva no processo judicial em que reconhecida a repercussão geral do tema.
Finalmente, afastou-se a possibilidade de apreciação das alegações referentes a “confisco,
desproporcionalidade, ofensa ao direito de petição e ao devido processo legal, abuso de poder,
desvio de finalidade”, por competirem ao Poder Judiciário.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/12/2011, 29/12/2011, 30/01/2012, 28/02/2012, 20/04/2012,
20/09/2012, 19/10/2012, 19/11/2012/
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Cabível a aplicação de multa isolada decorrente de compensações não homologadas
pela unidade de origem tendo em vista que o órgão julgador de primeira instância
manteve integralmente o despacho decisório proferido.
Após a ciência, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 84/98, no qual,
em essência, repete as alegações já apresentadas na Impugnação.
O processo foi, então, distribuído por sorteio a este Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.064 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730150/2016-91

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 03 de setembro de 2021 (fl. 59), e apresentou o Recurso Voluntário, em 27 de setembro do
mesmo ano (fl. 61), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 62 e 64).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, inciso VII, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
O Recurso é assinado pelo procurador da pessoa jurídica autuada.
O Recurso Voluntário, portanto, é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, nos presentes autos, foi lavrado, contra a Recorrente,
Notificação de Lançamento destinada à exigência da multa prevista no art. 74, §17, da Lei no
9.430, de 1996, abaixo transcrito:
Art. 74 [...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
A referida penalidade decorreu de decisão proferida na análise das Declarações de
Compensação (DComp) tratadas no âmbito do processo administrativo no 16682.900779/2016-
49, por meio da qual não foram homologadas as compensações nelas declaradas.
Inexistindo decisão definitiva naqueles autos, seria recomendável o sobrestamento
do julgamento do Recurso Voluntário interposto no presente processo, de modo a se evitar
decisões conflitantes, ante a nítida relação de decorrência, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.064 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730150/2016-91

Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015.
Não obstante, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), em 20 de
março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, reconheceu a
inconstitucionalidade do mencionado art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, conforme Tema 736
da repercussão geral, cuja tese se reproduz a seguir:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão em questão teve o seu trânsito em julgado em 20 de junho de 2023, de
modo que, por força do art. 26-A, §6o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 19721, é o caso de se
deixar de aplicar o dispositivo legal em questão.
Na mesma linha, o disposto no art. 98, parágrafo único, inciso I e inciso II, alínea
b), do RI/CARF2, cuja inobservância, inclusive, ocasiona a nulidade da decisão administrativa
(conforme art. 131 do RI/CARF) e motiva a perda do mandato de Conselheiro deste CARF (nos
termos do art. 85, inciso VI, do mesmo Regimento).
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com o
cancelamento integral da penalidade aplicada nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

1 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle
difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Fl. 104
DF CARF MF
Original